Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE RIBAMAR DE MELO (Autora/Apelante) contra r. decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. O Embargante sustenta que “embargos de declaração opostos contra sentença implica a interrupção no prazo para a interposição de recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC”. Por isso, “não ocorreu a intempestividade [do apelo], pois o devido recurso de embargos de declaração foi interposto em 01/06/2020 em razão que o Conselho Nacional de Justiça prorrogou até 14 de junho os prazos de vigência das Resoluções no 313, 314 e 318”. Requer, assim, a reforma da decisão, para se reconhecer a tempestividade do apelo interposto. É a suma dos fatos.Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, foram examinadas todas as questões pertinentes, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-lo. Com efeito, note-se, na decisão recorrida restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela intempestividade do recurso de apelação, analisando-se, inclusive, o alcance das portarias editadas pelo CNJ, relativamente a suspensão dos prazos processuais em decorrência da pandemia Covid-19. O que se pode perceber, então, é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ex vi do art. 1.024, § 2o, do CPC. I. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator